Tribunal: TJDFT
Processo: 0739094-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739094-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO LIMA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ANTONIO AUGUSTO LIMA FILHO em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0709667-74.2022.8.07.0018, que rejeitou os embargos de declaração opostos por ambas as partes e reiterou a decisão que determinou o envio dos autos à contadoria para apuração do débito. Alega o agravante, em síntese, que a r. decisão merece ser reformada, porquanto o feito deveria prosseguir em relação à parcela incontroversa, no montante de R$ 8.641,28, nos termos do art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Afirma que o reconhecimento parcial da procedência do pedido exequendo torna preclusa e incontroversa a dívida, passando a ser considerada irreversivelmente julgada. Pontua que o Supremo Tribunal Federal fixou a Tese no 28, no julgamento do RE no 1.205.530, de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Aduz estarem preenchidos os requisitos autorizadores e, assim, pugna pela antecipação da tutela recursal para que se determine o prosseguimento da execução até final satisfação do débito, pelo valor total exequendo ou, subsidiariamente, pelo valor incontroverso. No mérito, pede pela confirmação da medida. Preparo regular no ID 41421035 e 41421038. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso verificam-se os indícios suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão parcial da liminar postulada. Os autos originários tratam de cumprimento individual de sentença coletiva em face do Distrito Federal, em que se pleiteia a condenação do da Fazenda Pública ao pagamento de quantia certa de R$ 16.447,33 (dezesseis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos) (ID 129287033 autos de origem). O executado/agravado, por sua vez, apresentou impugnação e apontou como devida a importância de R$ 8.641,28 (oito mil seiscentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos) (ID 133602835 autos de origem). Com efeito, o art. 535, §4o, do CPC estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. Confira-se: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Acerca da matéria em questão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 28 no RE no 1205530, submetido à repercussão geral, fixou o entendimento de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. O Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, já assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DEVEDOR. PAGAMENTO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 7°, DO CPC/2015 CABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.406.296/RS, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido da impossibilidade de arbitramento de verba honorária quando se tratar de execuções não embargadas contra a Fazenda Pública iniciadas pela sistemática do pagamento de precatórios (art. 730 do CPC), com renúncia superveniente do excedente ao limite (art. 87 do ADCT) para efeito de enquadramento no procedimento de Requisição de Pequeno Valor - RPV. 2. Além disso, o STJ possui a orientação de que a Lei 9.494/1997, em seu art. 1o-D, expressamente exclui a verba honorária nas execuções não embargadas contra a Fazenda Pública e de que, se os Embargos foram apenas parciais, o disposto no art. 1o-D da Lei 9.494/1997 deve ser aplicado ao montante incontroverso, excluindo-se a fixação de honorários, já que não há oposição da Fazenda Pública. Saliente-se que os valores não impugnados podem ser desde logo objeto da expedição de precatório, independentemente do julgamento dos Embargos. 3. De fato, a dispensa da fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil/2015 restringe-se às hipóteses em que a execução não tenha sido combatida e cujo pagamento ocorra por precatório. 4. É irrelevante o fato de a impugnação ter ou não ter sido recebida, bastando simplesmente que a execução tenha sido atacada pela parte devedora. 5. In casu, o Tribunal foi expresso ao afirmar que houve impugnação à Execução, o que atraiu a fixação dos honorários advocatícios. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.881.288/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.)” No mesmo sentido, transcreve-se julgado desta c. 1a Turma Cível: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. TEMA 28 DO STF. ART. 535, §4o DO CPC. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. Em consonância com os princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, é possível a tramitação do processo em relação à parte incontroversa, nos termos do art. 535, §4o do Código de Processo Civil e do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 28, firmou-se pela ausência de violação ao artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República, na hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado. 3. A fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição da República, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, inciso I, da Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1609924, 07255078120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) “ Assim sendo, admite-se o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, ressaltando-se que, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) –, deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. Desse modo, a estipulação da forma de pagamento da dívida exequenda deve considerar o teto previsto para expedição de RPV na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença, conforme o julgamento da repercussão geral no RE no 729107, que consolidou o Tema no 792 do Supremo Tribunal Federal[1]. No caso dos autos, o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 3.624/2005, razão pela qual deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários-mínimos. Em atenção à tese firmada pelo E. STF, tem-se que a parcela incontroversa, na presente hipótese, deverá ser paga mediante precatório, considerando-se o total da dívida exequenda (R$ 16.447,33), sob pena de violação ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal[2]. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Ressalte-se, por fim, que a análise nesta sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelo exposto, e com espeque no art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDE-SE PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação à parcela incontroversa, à luz do precedente vinculante consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 28 e conforme estabelecido no artigo 4o, § 1o, da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça5. Comunique-se ao d. Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). [1] Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. [2] § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator